Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704970-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. À impetrante foi facultado manifestar-se sobre a prejudicial de decadência (ID 23575194), mantendo-se silente. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021 13:41:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator